Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-76.2023.8.11.0020
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002403-76.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.507.468/0001-57 (APELADO), FERNANDO MUSSATO SPINELLO - CPF: 323.666.818-01 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS LUCAS - CPF: 336.212.298-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a liberação de mercadorias apreendidas da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a apreensão da mercadoria
justifica-se
diante do destaque indevido do ICMS em operação de demonstração, qualificando-se a documentação fiscal como inidônea.

III. Razões de decidir

3. A mera irregularidade formal na nota fiscal, devido ao destaque indevido de ICMS, não implica ausência de documentação fiscal hábil, afastando a inidoneidade atribuída à nota.

4. O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 do TJMT condiciona a apreensão à ausência de documentos fiscais essenciais, o que não se verifica no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de mercadorias exige ausência de documentação fiscal essencial, não se aplicando em casos de irregularidades formais como o destaque indevido de ICMS.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso
de apelação, com remessa necessária, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1002403-76.2023.8.11.0020, impetrado por
Multieixo
Implementos Rodoviários Ltda.
, concedeu a segurança, convertendo em definitiva a liminar anteriormente deferida, e determinou a liberação das mercadorias apreendidas conforme TAD n° 1169092-8.

Inconformado, recorre o apelante, argumentando que a apreensão das mercadorias visou cessar infração material, uma vez que, no momento da fiscalização, constatou-se a ausência de nota fiscal idônea para acompanhar a operação. Afirma que foram identificadas inconsistências entre a nota fiscal apresentada e a situação verificada in loco, o que equivaleria à ausência de documentação fiscal. Nesse sentido, defende que a apreensão encontra amparo na legislação vigente, especialmente na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, na Lei Estadual n.º 7.098/1998 e no Regulamento do ICMS.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 323 do STF ao caso, por entender que não se trata de sanção política, mas de uma medida necessária para regularizar a situação do bem comercializado pela impetrante. Ao final, pleiteia o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e denegar a segurança concedida à impetrante (Id. 232780685).

As contrarrazões foram apresentadas, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 232780689).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela retificação da sentença (Id. 2
33412650
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, com remessa necessária, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1002403-76.2023.8.11.0020, impetrado por
Multieixo
Implementos Rodoviários Ltda.
, concedeu a segurança, convertendo em definitiva a liminar anteriormente deferida, e determinou a liberação das mercadorias apreendidas conforme TAD n° 1169092-8.

Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos legais de admissibilidade, assim como da remessa necessária, conforme disposto no §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009.

Em síntese, a ação mandamental de origem foi impetrada com o objetivo de obter a liberação das mercadorias constantes no TAD nº 1169092-8. O pedido liminar foi deferido e, ao proferir sentença, o magistrado de primeiro grau concedeu a segurança.

Pois bem.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento firmado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que se encontra assim emendado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Com efeito, o referido IRDR estabelece que não há ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, seja pela ausência de documentação fiscal, pela mercadoria estar desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte.

No caso dos autos, e
m consulta ao TAD nº 1
169092-8
, verifica-se que a autuação foi embasada nos seguintes fatos,
in litteris:

“FATOS:
AOS ONZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, APREENDEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DOS
DANFE ́es
ABAIXO INDICADOS, VEZ QUE O CONTRIBUINTE REMETENTE EM OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMONSTRAÇÃO, DESTACARA INDEVIDAMENTE O ICMS, EM DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO AJUSTE SINIEF Nº 002/2018, BEM COMO O EXARADO NOS ARTIGOS
679,SS
, DO DECRETO Nº 2212/2014.
”
(Id. 2
32780652
)

A apreensão foi fundamentada em irregularidades na emissão de notas fiscais referentes a operações de remessa de mercadorias destinadas à demonstração, nas quais houve destaque indevido de ICMS, contrariando o Ajuste
Sinief
02/2018 e os artigos 680 e 683 do RICMS-MT.

A inidoneidade da documentação fiscal decorreu unicamente desse destaque indevido de ICMS em operação de demonstração, configurando uma infração de natureza formal, uma vez que não há indícios de dano direto ao erário, mas apenas um potencial risco fiscal. Esse tipo de infração é passível de sanção administrativa, como multa, sem, contudo, justificar a invalidação da nota fiscal como documento apto a acompanhar a mercadoria.

Ressalte-se que essa irregularidade formal não comprometeu a função essencial do documento fiscal, que é viabilizar a identificação da origem, destino e demais elementos principais da operação. As notas fiscais fornecem informações claras e suficientes para a verificação da mercadoria, permitindo confirmar sua procedência e destino, o que as torna adequadas para fins de fiscalização.

Dessa forma, embora se alegue que a mercadoria estaria desacompanhada de nota fiscal idônea, entendo que a inidoneidade atribuída deve ser afastada, pois as notas fiscais apresentadas cumpriram seu papel de documentar a transação e possibilitar o exercício do poder de polícia fiscal pelo Estado. Ademais, o destaque indevido de ICMS não configura uma irregularidade na operação de transporte a ponto de justificar a apreensão da mercadoria.

Nesse sentido, considerando que não há ausência de documentação fiscal, a situação não se enquadra no entendimento firmado por este Sodalício no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000,
que estabelece que

“desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS.
c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
”

Frisa-se, portanto, que
o caso concreto se distancia das hipóteses de cabimento de apreensão de mercadorias, de modo que não é lícito que o Agente Fiscal retenha as mercadorias por tempo além do necessário para o levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, especialmente no presente caso, onde as mercadorias estão devidamente acompanhadas da respectiva nota fiscal que comprova toda a natureza da operação.

Assim, n
esse
contexto, afasta-se a medida extrema de retenção, adotando-se uma sanção administrativa proporcional que preserve o direito à livre circulação das mercadorias, em conformidade com o entendimento consolidado pela Súmula 323 do STF.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e, em reexame necessário, r
atifico
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024